Tribunal: TJDFT
Processo: 0707311-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇAO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. ATENÇAO AO BINOMIIO NECESSIDADE-CAPACIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. ALIMENTOS MAJORADOS. APELAÇÃO DO ALIMENTANTE IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Presentes os pressupostos estabelecidos no art. 1.699 do Código Civil para majorar a pensão anteriormente estabelecida, julga-se procedente a pretensão revisional da Alimentanda.

2. Majorados os alimentos para valor compatível com o binômio necessidade/possibilidade e em atenção ao principio da proporcionalidade e da razoabilidade, confirma-se o quantum fixado. 3. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.